Tribunal: STF
Processo: ARE 1364756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL. CARGO DE 'PROFESSORA I' DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. DIREITO A ESTABILIDADE ECONÔMICA NÃO RECONHECIDO NESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DESRESPEITADOS. ILEGALIDADE. RETORNO DO ADICIONAL DEVIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. Observa-se que a autora, ora apelada, afirma ser servidora pública do Município de Itajuípe, exercendo a função/cargo de Professor I, com jornada de trabalho de 20 horais semanais. Aduz que o Município réu, ora apelante, suprimiu Adicional de Atividade Extraclasse, sendo que a redução salarial não obedeceu a legalidade. Defende também a estabilidade econômica de perceber o referido Adicional por tê-lo recebido por dez anos.



    2. Sobre a estabilidade, a legislação local não prevê sua incidência, de modo que não há como ser reconhecido tal direito se não previsto no ordenamento legislativo de regência.



    3. Independentemente de inexistência do direito à estabilidade, em havendo supressão de adicional/gratificação de Atividade Complementar, sem ser precedida de qualquer processo administrativo, com direito ao contraditório e ampla defesa, há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    4. O ente municipal não faz prova de ter havido o devido PAD, demonstrando a patente ilegalidade ao retirar parte da verba salarial sem o devido PAD e sem respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, não comprovou a suas alegações, ônus que era seu, conforme regra do art. 373, inciso II do CPC/2015.



    5. Quanto aos danos morais, é de se consignar que a retenção ou redução indevida de parcela do salário da servidora ultrapassa o limiar do mero aborrecimento, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar, violando-se, sobremaneira, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pelo que configurados na espécie.



    6. Transportando a exegese legal, a orientação jurisprudencial e os ensinamentos doutrinários supramencionados, para o caso concreto, tenho que a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    7. Por todo o exposto, voto em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para reformar a sentença de improcedência e acolher parcialmente a procedência da ação, no sentido de determinar que se restabeleça a verba Adicional por Atividade Complementar (AC) no contracheque da parte autora desde a sua irregular supressão, por inexistência de prévio procedimento administrativo com possibilidade de ampla defesa e contraditório, bem como para condenar a municipalidade em danos morais no valor supramencionado.



    8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente